Tribunal: TJES
Processo: 0000259-57.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Suspeição
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000259-57.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARBAS ANTONIO CUZZUOL e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO. REJEITADA. CÉDULA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões de recurso. Preliminar rejeitada.

II – A revisão do contrato de empréstimo pessoal é possível quando analisada a conjectura fática, na hipótese de ser configurada a abusividade das cláusulas acordadas, a onerosidade excessiva do cessionário, bem como, em caso de força maior, tal como, os fenômenos climáticos.

III – No caso em voga, a ausência de provas que sustentem a narrativa autoral, tal como, relatórios financeiros que detalhem as perdas efetivas de seu principal meio de sustento, sua propriedade agrícola, impede que seja configurado um caso de força maior, já que, pela conjuntura apresentada, os apelantes tinham noção de suas capacidades financeiras no ato de assinatura da cédula de empréstimo pessoal, não havendo fatos além da mera ilação, que justifiquem entendimento diverso, não sendo portanto devida a revisão contratual.

IV – Recurso Conhecido e Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000259-57.2021.8.08.0067

AP
ELANTE
:

JARBAS ANTÔNIO CUZZUOL,
MARIA DO CARMO BERGAMINI CUZZUOL

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. GUSTAVO MATTEDI REGIANI

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto por

JARBAS ANTÔNIO CUZZUOL
e
MARIA DO CARMO BERGAMINI CUZZUOL
, em razão de Sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, ajuizado face ao
BANCO BRADESCO S.A.
,
rejeitando o pedido de alongamento do pagamento da cédula bancária, em razão de força maior.

Em suas razões recursais,
JARBAS ANTÔNIO CUZZUOL
e
MARIA DO CARMO BERGAMINI
aduzem que; (I) na duração da crise hídrica que assolou o Estado do Espirito Santo entre 2014 e 2017 tiveram suas atividades agrícolas severamente prejudicadas; (II) em razão desta crise, não puderam cumprir com as obrigações firmadas com o apelado na Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal n° 1168831, requerendo a dilação do prazo para o pagamento da dívida em razão de força maior, qual seja, os fatores ambientais referidos, com fulcro no Art. 51, IV do CDC; (III) foram enganados pelo recorrido para contratar um empréstimo pessoal em vez de uma cédula de crédito rural, sendo que, o contrato firmado deve ser considerado como tal (crédito rural), já que, o valor depositado serviria ao propósito exclusivo de financiar as atividades agrárias do apelante.

Em contrarrazões
BANCO BRADESCO S.A
.
pugna pelo não provimento do recurso, bem como, argui preliminar de ausência de pedido específico e pugna pela condenação da apelante por litigância de má-fé.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara o recorrido não ter a apelação cível ofertada efetivamente impugnado a sentença, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

Destaca-se que em razões de apelação o complexo argumentativo, de fato, faz uso dos argumentos apresentados em Juízo primevo.

Entretanto, das razões apresentadas é possível se extrair a necessária intersecção com aquilo restou decidido e fundamentado na sentença.

Corroborando a narrativa inicial, o apelante trouxe a conjectura fática do caso, valendo-se dos argumentos apresentados anteriormente como base recursal, aptos, porém, a impugnar objetivamente a sentença objurgada.

Nessa toada, a requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Pois bem.

Eminentes desembargadores, quanto ao mérito recursal em si, em análise aos autos, vejo que a narrativa autoral baseia-se no preâmbulo de que, muito embora seja fato incontroverso, porquanto admitido por ambas as partes, que o contrato firmado figura como cédula de
empréstimo
pessoal
, os ora apelantes afirmam ter a prerrogativa, mediante comprovação de eventos climáticos adversos afetando a capacidade produtiva de sua propriedade rural, de
requerer a dilação do prazo para o pagamento do empréstimo contraído
, com fulcro no Art. 51, IV do CDC e na Súmula 298 do STJ:

“
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
”

“
Súmula 298 do S
TJ
:
O alongamento de dívida originada de
crédito rural
não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
.
”

Isto posto, é entendimento firmado pela jurisprudência pátria que é possível o alongamento do prazo para quitação das prestações contrapostas à contratação de
cédula de crédito
rural
, quando for comprovado fator adverso, no caso em voga, a crise hídrica que assolou o Estado do Espírito Santo de 2014 a 2017, fato amplamente documentado pela parte autora, vide fls. 25/78. Nessa toada, se manifestou este egrégia câmara na seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CRÉDITO RURAL - ESTIAGEM SEVERA ESTADO DE EMERGÊNCIA - PRETENSÃO DE ALONGAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 -
É fato público e notório o período de estiagem que atingiu o Estado do Espírito Santo nos idos dos anos de 2015 e 2016. Inclusive, nesse período, o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo o território capixaba. 2 - A Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, que regulamentou o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, veio permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).
3 - Decerto é que a indigitada Resolução autoriza a prorrogação e renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas
até 31 de dezembro de 2016
. 4 - O enunciado nº 298 da súmula da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “
o
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”. 5 - Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001099-09.2017.8.08.0067, Relator: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17.10.2023)

Portanto, notável, bem como, pacificado pelo STJ, que o alongamento da dívida é possível nas hipóteses pertinentes ao
crédito rural.

Entretanto, como dito de início, este não é o caso vertido nos autos.

Quanto a narrativa autoral, aduzem os apelantes que em razão da crise hídrica, que afetou sua propriedade de 2014 a 2017, não puderam cumprir com as obrigações referentes a cédula de empréstimo pessoal contratada pelo apelante,
JARBAS ANTÔNIO CUZZUOL.

Nessa toada, narram em seu recurso que ao se dirigir a agência para firmar um contrato envolvendo a cessão de crédito
rural
, o apelante foi enganado pelo preposto do apelado para contratar a
cédula de empréstimo
pessoal
.

Assim, requerem que este seja analisado sobre o viés do crédito rural, em razão, tanto do seu intuito original ao contratar, bem como, da destinação dos valores cedidos ser a manutenção das atividades agrícolas dos apelantes.

Isto posto, há de se falar sobre a responsabilidade do apelante em minimamente comprovar aquilo que aduz, ou seja, apresentar conjectura argumentativa consubstanciada de provas, que reforcem o seu pleito.

Nesse espeque, não vejo provas dos autos além da mera ilação de que, por se tratar de “
pessoa simples
”, o apelante haveria sido compelido a assinar instrumento diverso do que almejava, isto é, credito pessoal e não crédito rural.

A toda evidência, à comprovação da narrativa autoral não basta a mera alegação, não havendo nos autos mero indíciodee que tenha o Apelante sido submetido a erro, dolo ou coação na contratação de crédito de natureza pessoal.

A tanto importa considerar que o Autor e sua família têm na atividade rural sua expertise, ou seja, conhecem a realidade da contratação de crédito para o desenvolvimento de sua atividade, de tal sorte a lhes permitir distinguir a contratação de um crédito pessoal de um crédito rural, seus requisitos, suas garantias e suas consequências.

Logo, não vejo desenvolvimento suficiente para dizer suprido o ônus da prova que cumpre aos apelantes quanto ao seu alegado.

Entendo que o contrato objeto da lide há de ser interpretado enquanto
cédula de empréstimo
pessoal
, sendo esta a natureza incontroversa da contratação.

Nessa toada, quanto ao ônus da prova em relações consumeristas, se manifestou o Egrégio Tribunal do Rio Grande do Sul nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art.
373
,
I
, do
CPC/15
). II. A inversão do ônus probatório, por si só, não desincumbe a parte autora de comprovar a veracidade dos fatos alegados, na medida em que o reconhecimento de sua pretensão depende de um mínimo de prova a permitir a verossimilhança de suas alegações.
III. No caso, a parte autora não comprovou os fatos aduzidos na exordial, ônus esse que era seu. Portanto, ante a ausência de provas dos fatos alegadas em sede primordial, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. UNANIME. (Apelação Cível Nº 70079784211, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 21/03/2019).

Nessa trilha, por se tratar de empréstimo pessoal, há de se analisar as hipóteses em que pode ocorrer a revisão de tal espécie contratual.

Assim, a revisão desse instrumento pode ocorrer nos casos de flagrante abusividade das cláusulas, em razão da onerosidade excessiva imputada ao contratante, tal como, pela definição de juros muito acima da média do mercado.

Sobre o tema, assim se manifestou este egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - ABUSIVIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
Admite-se, excepcionalmente, nos contratos de empréstimo ou financiamento, a revisão da taxa de juros remuneratórios quando restar caracterizada a relação de consumo e a índole abusiva ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto
. Precedentes.
(Apelação Cível Nº 0004350-92.2020.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do ES, Relator: Annibal de Rezende Lima, Julgado em 18/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGADOS DESCONTOS INDEVIDOS. CENÁRIO DE PANDEMIA DA COVID-19. FUNDAMENTO NA CRISE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS PARCELAS. PACTA SUNT SERVANDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante fora constatado quando do exame do pedido de efeito suspensivo, apesar de a Agravante argumentar que vem sofrendo os efeitos da pandemia por ocasião das restrições de circulação determinadas pelo Poder Público, nota-se que reclama retenção de valores em época recente, ou seja, maio de 2022, ressaindo claro que todas as medidas de distanciamento social já foram flexibilizadas desde o ano de 2021. 2. A Agravante argumenta que teve seu contrato por designação temporária rescindido por ocasião da Pandemia da Covid-19, contudo, não apresenta comprovante sobre esse ponto. 3. Vê-se que tanto as escolas da rede Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, quanto a rede escolar Estadual já retomaram as atividades de forma presencial a partir do fim do ano de 2021, conforme se extrai, das Portarias nº 851/2021 e da Portaria Conjunta Sedu/Sesa nº 07-R editadas em agosto e outubro, em âmbitos municipal e estadual, respectivamente. 4. Não se mostra crível a alegação de forma genérica dos efeitos da pandemia, devendo a parte apontar de forma detalhada e com as provas devidas sobre o abalo na sua atividade econômica que gerasse um desiquilíbrio contratual.
5. A intervenção na relação jurídico-obrigacional somente deve ocorrer quando restarem evidenciados abusos ou irregularidades, o que, a princípio, não ocorreu no caso concreto, ao menos na análise da tutela provisória de urgência. 6. Não é possível se valer da situação de forma genérica, devendo ser evidenciado, no caso concreto, como a atual questão de saúde pública trouxe impactos na relação contratual e porque se verificou a excessiva onerosidade do contrato
. 7. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 5004987-29.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do ES, Relator: Getúlio Marcos Pereira Neves, Julgado em 05/10/2022)

Nessa seara, aduzem os recorrentes que a crise hídrica comprometeu a sua capacidade de cumprir com as obrigações referentes ao contrato em voga.

Entretanto, em análise aos autos, noto que a provas acostadas pelos apelantes para embasar sua narrativa, restringem-se à: (I) excertos e notícias de jornais sobre a crise hídrica que assolou o Estado na década passada; (II) resoluções em instâncias municipal, estadual e federal quanto ao exercício do direito dos produtores rurais no referido período; (III) um relatório sobre o impacto da crise hídrica no Espírito Santo; (IV) um “
PARECER DE OCORRÊNCIAS E PERDAS NA ATIVIDADE DE CAFÉ CONILON, EUCALIPTO E PASTAGENS
” realizado quanto a situação da propriedade dos recorrentes, em que é reconhecida subjetivamente (sem detalhar os eventuais prejuízos) a perda de capacidade produtiva dos autores, datado de 24 de janeiro de 2017.

Assim sendo, considerando que o contrato foi firmado no curso da referida crise hídrica, bem como, o inadimplemento iniciou-se em março de 2018, mais de um ano após o fim do evento climático, havia por parte do contratante conhecimento suficiente de suas capacidades econômicas, não havendo prova nos autos que sustente o advento de situação adversa imprevisível.

Nesse espeque, é válido ainda citar que a situação financeira dos apelantes não foi devidamente clarificada, na medida em que, apesar de apresentarem comprovantes de renda perfazendo montante inferior a cinco salários-mínimos, vide fls. 116/123, não existe nos autos dados sobre os rendimentos da propriedade agrícola referida.

Acresça que tal propriedade possui 782,85 hectares (vide fls. 161/162), destinados não somente a atividade agropecuária (incluindo 50 Ha plantados de café robusta, nos quais, é feito o uso de tecnologia de irrigação), mas também para a plantação de eucaliptos, perfazendo propriedade agrícola de tamanho considerável, da qual não há comprovante algum nos autos de seus rendimentos, nem de elementos outros que consubstanciem a alegação autoral de perdas financeiras, além do relatório referido.

Assim, por se tratar de unidade rural de tamanho significativo, falta a narrativa autoral provas que retratem tanto o importe financeiro que este meio pode produzir, bem como, o encargo financeiro extraordinário que suportaram em razão dos fatores ambientais.

Logo, entendo que não é possível dar azo à pretensão autoral quanto a revisão contratual por falta de provas.

Por fim, quanto ao requerimento para que o apelante fosse condenado por litigar em má-fé, vertido em contrarrazões, entendo que este não deve prosperar pois, não vislumbro que a conduta do apelante amolda-se a nenhuma hipótese vertida no art. 80 do CPC, na medida em que, o exercício regular do direito de defesa não se confunde com deslealdade processual, não havendo indícios de que haveria a pretensão do recorrente em prolongar o decurso do processo injustificadamente como aduz o recorrente, com fulcro no Art. 80, VII, do CPC.

Pelas razões expostas, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Em atendimento ao artigo 85,
§11
do CPC, majoro em 2% os honorários devidos, observada a assistência judiciária gratuita concedida aos apelantes no Juízo Primevo.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 2%, observada a assistência judiciária gratuita concedida.